Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-66.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONDUTOR NÃO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. COLISÃO TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais decorrentes de engavetamento de veículos, condenando a ré ao ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo autor. A ré suscita preliminar ilegitimidade ativa e nega sua responsabilidade pelos danos, alegando que o acidente foi causado por terceiro. O autor, por sua vez, pretende o reconhecimento da liquidez do dano material com base nos orçamentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização; (ii) examinar a responsabilidade pelos danos decorrentes da colisão em engavetamento; (iii) determinar se os orçamentos apresentados são suficientes para comprovação da extensão e liquidez do dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O condutor que efetivamente suporta o prejuízo possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não seja o proprietário formal do veículo.
4. A presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo à frente (CTB, art. 29, II) é relativa.
5. Nos casos de engavetamento, a responsabilidade civil recai sobre quem deu causa à primeira colisão, afastando-se a imputação automática de culpa do veículo intermediário apenas quando comprovada a atuação como corpo neutro.
6. Incumbe à parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente a manutenção de distância de segurança apta a afastar o nexo causal.
7. A provas coligidas aos autos não são suficientes para demonstrar que o preposto da ré observou as cautelas necessárias a não ocorrência do abalroamento, tampouco afastam a presunção de culpa pela colisão.
8. A simples juntada de orçamentos, desacompanhada de comprovantes de pagamento, não é suficiente para demonstrar a liquidez do dano material alegado.
9. A apuração do valor indenizatório deve ocorrer em fase de liquidação de sentença diante da ausência de prova inequívoca do efetivo desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O condutor que comprova ter suportado o prejuízo decorrente de acidente de trânsito possui legitimidade ativa, ainda que não seja proprietário formal do veículo.
2. A presunção de culpa em colisão traseira é relativa e somente se afasta mediante prova de que o condutor observou a distância de segurança ou de que atuou como corpo neutro em engavetamento.
3. Orçamentos desacompanhados de comprovantes de pagamento não demonstram a liquidez do dano material, impondo-se a apuração do valor em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1949535, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1829428, Rel. Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024; TJDFT, Acórdão 1799002, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1758934, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1711721, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 2032197, Rel. Des. FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 1893622, Rel. Des. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.